Tribunal: TJES
Processo: 5001545-15.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-15.2023.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA
APELADO: MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAIDE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação
c
ível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais e materiais. A recorrente defende a validade da contratação, a inexistência de abalo moral ou conduta vexatória e a inocorrência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
quatro
questões em discussão: (I) definir se houve contratação válida do serviço oferecido pela apelante a lastrear os débitos efetuados; (II) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados da conta da consumidora; (III) determinar se os referidos descontos configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; e (IV) decidir se a conduta da apelante durante o processo configura litigância de má-fé ensejadora de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A análise do “áudio” apresentado revela que a consumidora negou expressamente a contratação do serviço oferecido, restando a sua afirmação positiva atrelada exclusivamente à confirmação de dados cadastrais.

4.
A efetivação de débitos automáticos sem lastro contratual válido e mediante violação ao dever de informação clara e à boa-fé objetiva caracteriza falha grave na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora.

5.
A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente impõe-se diante da persistência das cobranças e da tentativa de induzir o juízo a erro por meio da descontextualização de provas, circunstâncias que afastam a hipótese de engano justificável.

6.
O desconto arbitrário incidente sobre verba de natureza alimentar em conta de pessoa idosa e hipossuficiente atinge diretamente sua tranquilidade e segurança financeira, configurando dano moral in re ipsa.

7.
O montante de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional à gravidade da ofensa e à capacidade econômica da ofensora, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica sem implicar enriquecimento sem causa.

8.
A insistência da apelante na validade da contratação, amparando-se em gravação com conteúdo manifestamente contrário às suas alegações, configura distorção deliberada dos fatos e procedimento temerário, justificando a imposição da sanção por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A promoção de débitos automáticos em conta bancária sem a expressa manifestação de vontade do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil objetiva.

2. A cobrança baseada em prova descontextualizada, indicando má-fé, afasta a tese de engano justificável e atrai a restituição em dobro.

3. O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa.

4. A alteração deliberada da verdade dos fatos visando conferir contornos de legalidade a uma recusa explícita configura litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001545-15.2023.8.08.0002
.

APELANTE: ASPECIR PREVIDÊNCIA.

APELADA: MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAÍDE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Aspecir Previdência
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
de reparação de danos morais e materiais
”
ajuizada
contra ela por
Maria
d
a Silva Oliveira Athaíde
,
que
julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a) DECLARAR a inexistência do débito e do vínculo contratual referente ao seguro ou contribuição objeto desta demanda, desde a sua origem.
b) CONDENAR a requerida ASPECIR PREVIDENCIA à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora
[...]
.
c) CONDENAR a requerida ASPECIR PREVIDENCIA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
.
d) CONDENAR a requerida ASPECIR PREVIDENCIA como litigante de má-fé, com fundamento no Art. 80, incisos II e V do CPC, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no Art. 81, caput, do CPC, a ser revertida em favor da parte autora”
.

Em suas
razões recursais
(
id 19713158
)
a
apelante
sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“O desconto de pequena monta, sem inscrição em cadastros restritivos, protesto ou qualquer conduta vexatória, não se mostra suficiente para caracterizar lesão à honra ou à dignidade da consumidora
”
;

e
2
) “
A contratação foi espontânea, tendo sido disponibilizadas a apelada todas as informações necessárias para o pleno conhecimento do produto adquirido. Eventual alegação de desconhecimento ou contratação indevida não encontra respaldo na realidade dos fatos
”
.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais” e, subsidiariamente, para “que seja reduzida [sic] o valor a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; ainda que seja desconsiderada a litigância de má –fé”.

A irresignação da apelante não merece acolhida. Quanto à alegada validade da contratação, observo que o “áudio” acostado aos autos (id 19713149) com o intuito de comprovar a anuência da consumidora revela, em verdade, que esta última negou expressamente a contratação do serviço oferecido em dois momentos distintos da ligação. A utilização do termo “positivo” pela autora ao final do diálogo, diferente do que tenta fazer crer a apelante, se deu exclusivamente em resposta à solicitação de confirmação de dados cadastrais, após as recusas anteriores. Inexiste, portanto, manifestação de vontade apta a vincular a apelada à proposta securitária, restando configurada a violação ao dever de informação clara e ao princípio da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a conduta da apelante ao promover débitos automáticos sem lastro contratual caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva estatuída no art. 14 do CDC.

Acerca da repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 da norma consumerista impõe a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, salvo na hipótese de engano justificável. No caso
sub judice
, a persistência das cobranças e a tentativa de induzir o juízo a erro por meio da descontextualização de prova documental afastam qualquer justificativa de erro escusável, evidenciando má-fé que autoriza a imposição da sanção civil.

Quanto aos danos morais, é cediço que o desconto arbitrário incidente sobre verba de natureza alimentar em conta de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A privação indevida de recursos destinados ao sustento de consumidora vulnerável atinge diretamente sua tranquilidade e segurança financeira, configurando dano
in re ipsa
. No arbitramento do quantum indenizatório, a quantia de R$ 5.000,00 fixada na origem mostra-se adequada e proporcional à gravidade da ofensa e à capacidade econômica da ofensora, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica da medida sem proporcionar o enriquecimento sem causa. Neste sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“
[...] O dano moral é configurado ‘in re ipsa’ quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal [...]” (ApCiv 5000209-44.2024.8.08.0065, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 13-02-2025).

A condenação por litigância de má-fé igualmente deve ser mantida. A apelante, ao insistir na validade da contratação amparando-se em gravação cujo conteúdo é manifestamente contrário às suas alegações, incidiu nas hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 80 do Código de Processo Civil. A distorção deliberada dos fatos e o procedimento temerário ao tentar conferir contornos de legalidade a uma recusa explícita justificam a aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa prevista no art. 81 do referido diploma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por força do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios a cargo da apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)